Tribunal: TJSP
Processo: 1002277-29.2016.8.26.0319
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Apelação. Remessa Necessária. Responsabilidade Civil do Estado. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente automobilístico decorrente da presença de animal em pista de rodovia e ausência de sinalização horizontal. Sentença pela qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva das sociedades responsáveis pelas obras na via e foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados

Ementa:
Apelação. Remessa Necessária. Responsabilidade Civil do Estado. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente automobilístico decorrente da presença de animal em pista de rodovia e ausência de sinalização horizontal. Sentença pela qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva das sociedades responsáveis pelas obras na via e foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do DER. Poder Público que tem obrigação de promover a segurança na estrada sob sua administração. Demonstração nos autos de que o acidente decorreu da falha no serviço prestado. Ausência de fiscalização e sinalização. Liberação da via após as obras, sem a devida sinalização. Redução do valor arbitrado a título de indenização. Cabimento. Sentença reformada em parte. Remessa necessária e apelo das autoras improvido. Recurso do réu parcialmente provido.